Tribunal: TJSP
Processo: 0027560-19.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Judicial
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNICA – Pedido de alvará para alienação de bem da interditada – Alteração do domicílio da interditanda – Remessa do feito à consideração de seu novo endereço – Cabimento – Hipótese que a questão deve ser analisada sob o prisma da vulnerabilidade, em harmonia com a facilitação do acesso à justiça - Interditada que foi acolhida em casa de repouso para ser cuidada por

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNICA – Pedido de alvará para alienação de bem da interditada – Alteração do domicílio da interditanda – Remessa do feito à consideração de seu novo endereço – Cabimento – Hipótese que a questão deve ser analisada sob o prisma da vulnerabilidade, em harmonia com a facilitação do acesso à justiça - Interditada que foi acolhida em casa de repouso para ser cuidada por período prolongado – Deslinde apto a propiciar prestação jurisdicional mais ágil e eficaz – Proximidade do juiz da causa com o incapacitado mais adequado à garantia de seus direitos – Aplicação da interpretação dada às regras previstas no o art. 50 do CPC e por analogia dos arts. 147, II, do ECA e 80 do Estatuto do Idoso – Conflito acolhido – Competência do suscitante (11a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0027560-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 11a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL
DE SANTO AMARO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR MAIORIA, ACOLHERAM
o conflito e declararam competente o Juízo suscitaNTE (11a Vara da Família e
Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro). Vencido o 3o Juiz que declara voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.623 (Câmara Especial).
Ação de interdição (princípio do juízo imediato)
Conflito de Competência no 0027560-19.2020.8.26.0000
Suscitante: MM Juiz de Direito da 11a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de
Santo Amaro
Suscitado: MM Juiz de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do
Botantã
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNICA Pedido de
alvará para alienação de bem da interditada Alteração
do domicílio da interditanda
Remessa do feito à
consideração de seu novo endereço
Cabimento

Hipótese que a questão deve ser analisada sob o prisma
da vulnerabilidade, em harmonia com a facilitação do
acesso à justiça - Interditada que foi acolhida em casa de
repouso para ser cuidada por período prolongado

Deslinde apto a propiciar prestação jurisdicional mais ágil
e eficaz
Proximidade do juiz da causa com o
incapacitado mais adequado à garantia de seus direitos
Aplicação da interpretação dada às regras previstas no o
art. 50 do CPC e por analogia dos arts. 147, II, do ECA e
80 do Estatuto do Idoso
Conflito acolhido

Competência do suscitante (11a Vara da Família e
Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os MMs. Juízes de
Direito da 11a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro
(suscitante) e da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã
(suscitado), os quais recusam a competência para o processamento do pedido de alvará
(proc. no 1004110-52.2020.8.26.0704) requerido por Katarina Kemeter Vidmar.
A ação foi proposta perante o r. juízo suscitado (Butantã), que
determinou a remessa do feito ao atual endereço da interditanda, acolhida em clínica de
repouso cujo endereço fica sob a jurisdição do Foro de Santo Amaro. Sustenta por fim,
ser funcional a competência entre os juízos da Capital, a possibilitar a remessa de ofício
(fls. 40 autos da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seu turno, discordou o suscitante (Santo Amaro) da determinação e
inaugurou o presente incidente. Para tanto, afirma que nos termos dos artigos 1.741 e
1.774 do Código Civil, as contas da curadora devem ser prestadas em apenso aos autos
em que tiver sido nomeada, segundo o que dispõe o artigo 553 do Código de Processo
Civil. Portanto, o pedido de alvará, porque relacionado ao patrimônio da interditada
deve ser apreciado pelo juízo da interdição (fls. 52 autos da origem).
Designado o suscitante (11a Vara da Família e Secessões do Foro
Regional de Santo Amaro) para decidir as medidas urgentes (fls. 3), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo acolhimento do conflito, declarando-se competente o
juízo suscitado (fls. 8/11).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam competência para julgar a ação.
A competência para o julgamento da ação é do r. Juízo suscitante,
conforme se verificará.
Isso porque, na hipótese, além da concordância da parte autora com a
remessa ordenada (fls. 43 autos da origem), diante da hipossuficiência da interditanda,
a regra da perpetuatio jurisdictiones prevista no artigo 43 do CPC comporta
flexibilização para ceder espaço ao primado do juízo imediato.
Com efeito, diante da importância do direito envolvido, relativo à tutela
de interesses de pessoa incapaz, a qual, diga-se, extrapola a esfera dos direitos
patrimoniais, a questão deve ser vista com enfoque na efetividade e agilidade da tutela
jurisdicional.
Assim, a proximidade do juiz da causa com o interditando é essencial
para a definição de questões que podem ser suscitadas durante o período de
incapacidade, algo a possibilitar resposta jurisdicional mais célere e eficaz.
Nesse contexto, de se aplicar para a definição da competência, tal como
nos casos em que é parte menor incapaz, a interpretação dada ao artigo 147, inciso II, do
ECA, na qual se entende que o processo deve seguir o titular do direito protegido, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simetria ao relevo dos direitos envolvidos e à condição de vulnerabilidade dos titulares
da proteção legal, cuja premissa deve sempre focar seu melhor interesse, valendo
pontuar que o Estatuto do Idoso traz semelhante previsão em seu artigo 80.
Confira-se:
Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do
domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a
causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência
originária dos Tribunais Superiores.
Art. 147. A competência será determinada:
(...);
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou
responsável.
(...).
Nesse sentido já decidiu esta c. Corte:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DE
DOMICÍLIO DO CURATELADO. Remessa do feito ao juízo onde tramitou
a interdição. Medida equivocada. Alteração de domicílio da curatelada que
justifica a tramitação no juízo suscitado. Incidência do art. 50 do CPC.
Competência do Juiz suscitado da 2a Vara da Família e Sucessões do Foro
Regional do Butantã. (TJSP; Conflito de competência cível
0018409-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da
Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional
XV - Butantã - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020);
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS. REMESSA DOS AUTOS À COMARCA EM QUE A
REPRESENTANTE LEGAL DOS MENORES VOLTOU A RESIDIR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO
INCAPAZ. 1. A competência para as ações em que se discutem interesses de
incapazes é definida pelo local do seu domicílio, em obediência ao princípio
do juízo imediato previsto para os menores incapazes no art. 50 do NCPC e
art. 147, incisos I e II, do ECA, uma vez que se encontra umbilicalmente
atrelado ao princípio do melhor interesse do incapaz 2. O artigo 53, II, do
Código Processo Cível estabelece como regra, quando da distribuição da
demanda, a competência do domicílio do alimentando, ainda que o
demandado resida em local diverso, apontando que a índole social da ação de
alimentos autoriza a mitigação da competência. 3. Ainda que o Juízo
suscitado já tivesse proferido decisões anteriores na ação de execução de
alimentos, há flexibilização, nesse caso, da regra da perpetuatio jurisdictionis
na hipótese, a qual cede passo àqueles princípios do juízo imediato e do
melhor interesse dos incapazes, em virtude da mudança de domicílio
descoberta após o ajuizamento da ação. 4. Conflito de Competência julgado
procedente fixando-se a competência do Juízo suscitante, 2a Vara Cível de
Santa
Bárbara
D'
Oeste.
(TJSP;
Conflito
de
competência
0011969-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques (Vice Presidente);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 08/11/2018);
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

INTERDIÇÃO

TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO DA INTERDITANDA NO
CURSO DA DEMANDA
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA
COMARCA DO NOVO DOMICÍLIO
POSSIBILIDADE
NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS
COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE. 1. A competência para as ações
em que se discutem interesses de incapazes é definida pelo local do seu
domicílio, em obediência ao princípio do juízo imediato, que se encontra
umbilicalmente atrelado ao princípio do melhor interesse do incapaz. 2.
Ainda que o Juízo suscitado já tivesse proferido decisões anteriores na ação
de interdição, há flexibilização, nesse caso, da regra da perpetuatio
jurisdictionis na hipótese, a qual cede passo àqueles princípios do juízo
imediato e do melhor interesse da incapaz, em virtude da mudança de seu
domicílio ocorrida após o ajuizamento da ação. 3. Competente o Juízo
suscitante do atual domicílio da interditanda. (TJSP; Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência 0052638-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques (Vice
Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Cotia - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/01/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
Oportuno observar que o caso se refere à idosa, cuja internação efetivada
em casa de repouso para idosos, não espelha hipótese de estadia provisória em hospital
ou clínica de recuperação, mas sim o acolhimento da enferma em instituição de longa
permanência, especializada nos cuidados de idosos, possivelmente ali ficando até os
finais de seus dias.
Nesse contexto, não há que se falar que o novo lar da interditanda não
tem caráter de definitividade.
Nesse contexto, em que o processo deve correr perante o juízo com
jurisdição sobre o endereço do domicílio da interditanda, de rigor a habilitação da
competência do suscitante, com jurisdição na Comarca onde a interditanda está
acolhida.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITANTE (11a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de
Santo Amaro).
RENATO GENZANI FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0027560-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA DA FAMÍLIA
E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
INTERESSADO: KATARINA KEMETER VIDMAR
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 31.533
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pedido de alvará para
alienação
de
imóvel
de
interditada
idosa
distribuído por dependência à ação de interdição.
Remessa ao Foro Regional de Santo Amaro, onde
situada casa de repouso em que internada a
incapaz. Medida equivocada. Alvará incidental à
ação de interdição, onde devem ser prestadas
contas pelo curador. Incidência do art. 553 do
CPC.
Ausência
de
presunção
de
prejuízo
à
interditada, ante a opção realizada por seu
curador. Competência do Juiz suscitado da 1a Vara
de Família e Sucessões do Foro Regional do
Butantã.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 11a
VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ, nos
autos do pedido de alvará judicial para alienação de
imóvel de interditada idosa.
Argumenta o suscitante que o curador deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestar contas sobre os bens do curatelado no juízo da
interdição, nos termos dos arts. 1741 e 1774 do Código
Civil. Afirma, ainda, que a prestação de contas deve
ser feita em apenso aos autos de sua nomeação, na
forma do art. 553 do Código de Processo Civil.
Defende, assim, a competência do suscitado para
apreciação do pedido de alienação de bem da interditada.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência do suscitado.
É o relatório.
Sempre respeitosamente, ouso divergir do
D. Relator, Exmo. Dr. Renato Genzani Filho (Voto no
18.623).
Trata-se de alvará para alienação de bem
imóvel de idosa interditada. O pedido foi distribuído
no Fórum do Butantã, por dependência à ação de
interdição. O suscitado, porém, remeteu-o ao Fórum de
Santo
Amaro,
alegando
que
a
interditada
estava
internada em casa de repouso, por prazo indeterminado,
situada em área de jurisdição de Santo Amaro. Ela
entendeu que aquele era o novo domicílio da
interditada, atraindo a competência.
O pedido de alvará, contudo, é incidental
à ação de interdição. Ele deve tramitar por
dependência à ação principal, inclusive porque o
curador deve prestar contas em apenso à interdição,
nos termos do art. 553 do Código de Processo Civil.
Além do mais, prevalece o entendimento
desta Câmara Especial de que a internação em casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repouso não configura mudança de domicílio do incapaz.
Mesmo que por prazo prolongado ou indefinido, carece a
voluntariedade da mudança de domicílio.
Por
fim,
vale
observar
que
não
há
qualquer benefício para a interditada na remessa dos
autos para o foro em que situada da casa de repouso.
Se o curador elegeu o Fórum do Butantã como o
competente para a apreciação do pedido de alvará, além
da relação de dependência com a ação de interdição,
não há como se presumir a existência de prejuízo aos
interesses da idosa interditada.
Ante o exposto, pelo meu voto, divirjo do
E. Relator para declarar a competência do MM. Juiz de
Direito suscitado da 1a Vara de Família e Sucessões do
Foro Regional do Butantã para apreciar a demanda.
É como voto, sempre tributado o devido
respeito ao entendimento divergente.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO GENZANI FILHO
1358BA58
7
9
Declarações de
Votos
DIMAS RUBENS FONSECA
135D351B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0027560-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.